Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712418-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I RECORRIDA: SIMONE DE SOUZA DOS REMEDIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO DECRETO LEI 911/1969. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO REQUERIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV CPC. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se do contexto fático-processual carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. 3. Restando evidenciada a realização de todas as diligências possíveis para a localização do veículo, e não tendo o credor indicado meios necessários para efetivação da diligência, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC. 4. Apesar de caber ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, de modo a garantir o princípio da cooperação. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sustentando que não é do seu interesse, por ora, a conversão da ação em execução. Afirma que tal conversão é uma faculdade conferida pela lei e não uma obrigação. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948 e César Augusto Terra, OAB/PR 17.556 (ID 51077309). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50018163): “(...) No caso dos autos, foi deferida a liminar de busca e apreensão em por meio da decisão de ID 48408414, a qual não foi cumprida em razão de a ré ter se mudado, conforme indica a diligência de ID 48408417. O Juízo, de ofício, realizou a pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário e, conforme extrato juntado no ID 48408419 e seguintes, o único endereço cadastrado é aquele em que já houve diligências. Intimado a fornecer novo endereço para citação ou conversão em Execução, o autor limitou-se a requerer a suspensão do feito por trinta dias e a anotação de restrição e bloqueio do veículo por meio do sistema RENAJUD. Entretanto, incabível a suspensão do feito anteriormente ao aperfeiçoamento da relação processual, conforme se depreende do artigo 313 do Código de Processo Civil (...) Nessa linha de ideias, infere-se que a ausência da citação se deu por culpa da parte autora, o que constitui fundamento apto a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) Acrescente-se que, mesmo que caiba ao autor a faculdade de conversão para ação executiva, podendo optar pela continuidade da busca e apreensão, após a frustração de diversas diligências voltadas a buscar e a apreender o bem objeto da ação, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, justamente para garantir o princípio da cooperação.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados João Leonelho Gabardo Filho, OAB/PR 16.948 e César Augusto Terra, OAB/PR 17.556. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021